Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AFASTAMENTO. AGRAVO DA EXECUTADA PROVIDO. PEDIDO DE EXPANSÃO DOS EFEITOS DO INCIDENTE. PREJUDICADO. RECURSO DA EXEQUENTE DESPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.
2. Compulsando os autos originários, verifica-se que devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a dívida executada é decorrente do descumprimento do contrato firmado pela agravada (consumidora) com a empresa executada. Inclusive, na própria sentença foi reconhecida a relação consumerista.
3. Em que pese a amplitude da proteção ao consumidor conferida pela teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, os elementos dos autos são insuficientes, por hora, para autorizar o instituto, por estarem ausentes os requisitos da “teoria menor”, exigidos pelo art. 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Afastada a desconsideração da pessoa jurídica, resta prejudicado o pedido da exequente de expandir o incidente para atingir os administradores/diretores da empresa.
5. Recursos conhecidos. Agravo da executada provido para afastar a desconsideração da personalidade jurídica. Recurso da exequente prejudicado e desprovido.